Tribunal: TCU
Processo: 003.071/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 532024 (Objeto: Aquisição de 36 biodigestores de pequeno porte para o cumprimento de atividades do Plano deTrabalho do Projeto 5533 Itaipu / Fadesp Gestão de Resíduos Sólidos)

Inteiro teor:
Acórdão 1267/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação com pedido de medida cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 53/2024, celebrado entre Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP/UFPA e Biomovement Ambiental Ltda. (CNPJ: 05.573.061/0001-61) em 23/8/2024, com vigência de 23/9/2024 a 23/11/2024, oriundo de inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 925.000,00, cujo objeto é: "Aquisição de 36 biodigestores de pequeno porte para o cumprimento de atividades do Plano de Trabalho do Projeto 5533 Itaipu / Fadesp Gestão de Resíduos Sólidos" (peça 4, p, 89). Considerando que a representante, Gaiatec Comércio e Serviços de Automação e Sistema do Brasil Ltda. alega, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: a) contratação direta indevida, baseada na ausência de comprovação da inviabilidade de competição - a inexigibilidade de licitação foi aplicada sem justificativa técnica adequada, pois existem outros fornecedores de biodigestores no mercado, o que descaracteriza a exclusividade da Biomovement Ambiental Ltda., tampouco foi realizada pesquisa de mercado para verificar alternativas, e a contratação direta ocorreu sem demonstração da necessidade específica desse fornecedor; b) indícios de superfaturamento, uma vez que o contrato foi firmado pelo valor unitário de R$ 25.700,00 por biodigestor, enquanto aquisições anteriores para projetos similares registraram valores inferiores, e a instalação dos biodigestores, prevista no contrato original, foi substituída por um "Guia de Instalação Digital", sem redução proporcional do preço, o que pode indicar pagamento indevido por um serviço não executado (peça 12); considerando que, segundo a unidade instrutora (peça 12), a representação não trata de matéria de competência do TCU, pois a sua jurisprudência consigna que ele não possui competência para fiscalizar diretamente os recursos da Itaipu Binacional, uma vez que a entidade está subordinada ao tratado internacional que a constituiu, entendimento esse que foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, quando plasmou que qualquer auditoria sobre a empresa somente poderia ocorrer mediante instrumento diplomático firmado entre o Brasil e o Paraguai, sendo a Comissão Binacional de Contas a única instância competente para analisar suas prestações de contas e auditorias ( Acórdão 93/2025-TCU-Plenário , relator: Ministro Aroldo Cedraz); considerando, ainda segundo a unidade instrutora (peça 12), que a contratação da Biomovement Ambiental Ltda. pela FADESP foi realizada com recursos provenientes de convênio com a Itaipu Parquetec, fundação criada pela Itaipu Binacional, o que implica que esses valores não estão sujeitos à fiscalização direta e imediata do TCU, e, desse modo, qualquer análise sobre a legalidade da inexigibilidade de licitação ou possível superfaturamento não pode ser conduzida pelo mesmo, uma vez que os recursos empregados na contratação não pertencem ao orçamento, por ele, fiscalizado; considerando, por fim, que ambas as fundações envolvidas, a FADESP/UFPA e a Itaipu Parquetec, são entidades de natureza privada e que, em conclusão, estão ausentes os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.071/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (UFPA/MEC). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Diaz, representando Gaiatec Comércio e Serviços de Automação e Sistema do Brasil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.